Tribunal: TJES
Processo: 5005161-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005161-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON GAESE BRAZ
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
WELLINGTON GAESE BRAZ
, apontando ato coator do M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso III do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade da decretação, eis que, após encerrada sua prisão temporária e ser posto em liberdade, não ocorreram fatos novos que justifiquem a decretação dessa medida gravosa.

Pedido liminar indeferido (id. 2768446).

Informações (id. 2843447). Parecer ministerial (id. 2870318) pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado

em favor de
WELLINGTON GAESE BRAZ
, apontando ato coator do M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso III do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade, eis que, após encerrado o prazo de sua prisão temporária e ser posto em liberdade, não ocorreram fatos novos que justificassem a decretação de medida gravosa.

Primeiramente, importante ressaltar que o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.

A inicial não se encontra devidamente instruída com cópias suficientes e legíveis do inquérito policial, da decretação da prisão temporária e da denúncia, essenciais para verificação das alegações defensivas, em especial, quanto à suposta ausência de contemporaneidade.

Em contrapartida, não há razão para afastar a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de 1º grau quanto à necessidade da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da devida fundamentação quanto à presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No que tange aos requisitos do artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime de homicídio, mesmo tentado, é bastante superior.

A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a gravidade em concreto do delito, diante da prática pelo paciente de homicídio em local de grande circulação de pessoas, sem indicação de prévia provocação pela vítima, tendo efetuado disparos típicos de execução sumária (três disparos na cabeça).

Além disso, indicou o risco de reiteração criminosa,
porque, no bojo da Ação Penal de nº
0001115-83.2021.8.08.0014, referente à imputação de tráfico de drogas, foi concedida liberdade provisória ao paciente, em 11 de maio de 2021, porém, considerando a prática de novo fato delituoso, foi novamente decretada sua prisão naqueles autos, em 27 de abril de 2022.

Inclusive, nas informações prestadas consta que a ordem de prisão ainda se encontra pendente de cumprimento, indicando a fuga do paciente e, com isso, a necessidade de garantia da instrução processual.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

O
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.

Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.